Tribunal: TJMT
Processo: 1016674-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016674-24.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0000055-59.2000.811.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Vistos etc.
De início, denoto que, conquanto a peça recursal tenha aposto no requerimento final a concessão do efeito suspensivo, não há ao longo de sua peça recursal nenhuma fundamentação acerca da presença dos requisitos a ensejar o seu deferimento ao presente agravo, razão pela qual deixo de apreciá-lo.
Feito isto, determino a intimação dos Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento final.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora